Tribunal: TJDFT
Processo: 0748847-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748847-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATUAL OFICINA MECANICA LTDA, CLAUDINEY FERREIRA MAGALHAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Compulsando os autos originários, vê-se que os agravantes-executados opuseram embargos à execução (proc. no 0716165-15.2024.8.07.0020), nos quais suscitaram a mesma matéria de defesa deduzida na exceção de pré-executividade apresentada na execução originária, rejeitada de plano, que é o objeto deste recurso. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes-executados para manifestarem-se, em cinco dias, sobre o interesse recursal neste agravo de instrumento. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora